Tribunal: TJPA
Processo: 0805101-76.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805101-76.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FERNANDO COSTA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL 0805101- 76.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FERNANDO COSTA DE CARVALHO

ADVOGADO: DR. MAGNO EDSON ROXO DE SOUZA OAB/PA 27.639

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS E CONVERGENTES. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MULTA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por LUIZ FERNANDO COSTA DE CARVALHO, inconformado com sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa, pela prática do delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, e 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, pelo delito do art. 14 do mesmo diploma legal, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar: (i) a suficiência probatória para sustentar a condenação pelos delitos de
posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
; (ii) a legalidade e a proporcionalidade da
dosimetria da pena
; (iii) a possibilidade de
afastamento da multa
e de
alteração do regime prisional
.

III. FUNDAMENTAÇÃO E TESE ADOTADA

1.

Materialidade e autoria delitivas c
omprovadas por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão, relatório de missão e depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. Os agentes relataram, de forma coerente e harmônica, a
apreensão da arma de fogo municiada
, em poder do apelante, no interior de veículo por ele conduzido.

2.

Depoimentos policiais.
Conforme orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, os depoimentos de policiais são meio de prova idôneo e suficiente à condenação, quando prestados em juízo e sob o crivo do contraditório,
ausente demonstração de má-fé ou interesse pessoal
(STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 22/11/2018). Não há qualquer elemento que infirme a lisura e veracidade das declarações colhidas.

3.

Impossibilidade de absolvição.
A confissão parcial e as provas materiais colhidas corroboram a narrativa policial e demonstram,
além de dúvida razoável
, a autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003.

4.

Dosimetria e regime prisional.
A sentença observou corretamente as fases do art. 68 do CP. As penas-base foram fixadas no mínimo legal, sendo majoradas em 1/6 pela
reincidência
, devidamente comprovada nos autos. O
regime semiaberto
mostra-se adequado, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP, diante da reincidência e do quantum da pena.

5.

Pena de multa.
A multa é
sanção cumulativa e obrigatória
, nos termos do art. 5º, XLVI, da CF e do art. 49 do CP, não sendo passível de isenção na fase cognitiva. Eventual revisão deve ocorrer na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese firmada:
É idôneo o depoimento policial prestado em juízo como meio de prova apto à condenação, quando corroborado por demais elementos probatórios e ausente indício de parcialidade. A pena de multa é obrigatória e não comporta isenção na fase cognitiva.

JURISPRUDÊNCIA DE APOIO

·

STJ, HC 477.171/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 22/11/2018 — “O depoimento de policiais é prova idônea para fundamentar condenação, quando prestado em juízo sob contraditório.”

·

STJ, AgRg no REsp 1.506.595/RS
, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 18/02/2015 — “Inviável o afastamento da pena de multa, por se tratar de sanção cumulativa prevista no tipo penal.”

·

TJPA, ApCrim 0001863-13.2017.8.03.0009
, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal — “Mantida a condenação por porte ilegal de arma de fogo diante da prova segura e coerente produzida em juízo.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) __________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LUIZ FERNANDO COSTA DE CARVALHO (nascido em 04/03/1989),
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de 01 ano e 02 meses de
detenção
e pagamento de 11 dias multa pela pratica do delito insculpido no art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo) e às penas de 02 anos e 04 meses de
reclusão
e pagamento de 11 dias multa pelo delito do art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Oferecimento da denúncia – 09/05/2023 (ID 21271237
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 23/05/2023 (ID 21271248
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 29/05/2023 (ID 21271257
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 06/06/2024 (ID 21271349
- Pág. 1)

Apelação LUIZ FERNANDO COSTA DE CARVALHO – 15/07/2024 (ID
21271363
- Pág. 1).

Em suas razões, a defesa do réu advogou o pleito absolutório por insuficiência de provas. Noutro ponto, asseverou pela
revisão da dosimetria fixada, readequando as penas ao mínimo legal. Por fim, pleiteou pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto e a exclusão da pena de multa

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva
(ID 21271370).

Nessa superior instancia, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do recurso defensivo (ID 24885233).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nesse ponto a combativa defesa advogou o pleito absolutório, com arrimo na insuficiência probatória. Contudo, as evidências do acervo denotam pela impossibilidade do pleito defensivo. Veja-se:

Segundo os autos, o PM Hilario Milton da Silva Júnior, Chefe de operações lotado na POLINDER, que há alguns dias havia recebido a informação de que um indivíduo chamado LUIZ FERNANDO COSTA CARVALHO estava foragido do Estado do Amapá, tendo em vista que ele possui um mandado de prisão por tráfico de drogas e se tratava de um líder de facção do referido estado. Ademais, o PM foi informado também que o acusado estava em posse do veículo HILUX, cor branca, placa SAL-0D32. Por conseguinte, as autoridades policiais iniciaram buscas pelo veículo no sistema de monitoramento, quando na data de 18/03/2023, o veículo passou a se movimentar, sendo localizado no estacionamento do Shopping Boulevard, momento que o suspeito foi visto e os policiais procederam com sua abordagem. LUIZ FERNANDO estava junto com sua companheira e de outro indivíduo, chamado de DANIEL BATISTA DE SOUSA, durante a busca veicular foi encontrada uma arma de fogo do tipo pistola, Marca Taurus, calibre 9mm, nº ACM631285, MOD. G3, com carregador municiado, contendo 9 munições intactas de mesmo calibre, quando indagado, o Sr. LUIZ FERNANDO informou que estava em posse da arma de fogo pois servia para a sua proteção, já que ele e o Sr. DANIEL eram faccionados, dessa forma, foi dada voz de prisão para ambos. Após questionar os acusados, as autoridades foram informadas que LUIZ FERNANDO reside no Residencial Ville Solaris, localizado na Av. Augusto Montenegro, mas que possuía também um imóvel no Residencial Denise de Melo e que possuía algumas porções de maconha nos dois locais. Em visita realizada ao Ville Solari foram encontradas porções de maconha, enquanto no Denise de Melo foram encontradas 3 caixas de armamento, além disso foi encontrada uma chave da marca JEEP (COMPASS, cor branca, placa RIA-5J22), que ao ser questionado, respondeu que utilizada o veículo para guardar maconha para seu consumo, em conjunto com um amigo de nome PEDRO. Após encontrarem o veículo, foi localizado após averiguação a posse de mais duas caixas de arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus e mais duas porções de maconha.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do BO (ID 21271094 - Pág. 22); pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 21271094 - Pág. 20/21), bem como, através do Relatório de Missão nº 005/2023 – GAECO AMAPÁ (Id. Num. 21271183 - Pág. 12/17), evidencias que guardaram ressonância com as provas orais constantes nos autos, com destaque as declarações prestadas pela testemunha
Hilário Milton da Silva Junior
, o qual esclareceu:

Que vi uma denúncia anônima ... que dizia que a pessoa tinha mandado de prisão do estado do Amapá ... que pegamos umas filmagens do réu em umas lojas e identificamos também um veículo e passamos a monitorar para ver se encontrávamos ... que um dia esse carro estava no shopping boulevard e a abordagem foi no estacionamento e tinham duas mulheres, o Daniel e o réu ... que em relação ao réu e ao Daniel mandaram todas as informações de facção criminosa e isso consta da investigação no Amapá ... que foi encontrado o armamento municiado ... que era uma pistola ... que não sei o local do carro em que foi encontrada a arma ... que reconheço o réu aqui como a pessoa presa... que não recordo o nome dos outros policias que participaram ... que depois da condução do shopping foram feitas várias diligências .... que fomos em uma casa dele e ele tinha a chave dos dois imóveis ... que foi encontrada drogas, mas pequena ... que foram encontradas caixas de armamento ... que a arma apreendida não era raspada e o réu disse que era dele ...

A testemunha
Augusto Cezar Lopes do Nascimento
(PC), prestou relato consentâneo ao seu colega de farda e declarou:

Que estava de plantão e recebemos a incumbência para cumprir mandado de prisão ... que falaram que estavam numa Hilux no estacionamento do shopping e ficamos em campana .... que o réu apareceu para o carro e prendemos o réu ... que o réu estava acompanhado da companheira e o Sr Daniel que identificou como do réu ... que fizemos a revista e no veículo foi encontrada uma pistola ... que os outros policiais que encontraram a arma e estava municiada ... que o réu falou que a arma era dele e usada para proteção ... que o réu identificou a residência do réu ... que fomos lá .... que foi encontrada droga num apartamento e em outro foi encontrada caixa de munição ... que reconheço o réu ... que o réu nos levou a residência e entrou conosco e a droga encontrada era muito pequena ... que soubemos que o réu era faccionado do Amapá.

Por sua vez a testemunha
Pedro Henrique Pacheco
, asseverou:

Que, (PC), prestou relato semelhante consentâneo ao seu colega de

farda e declarou: Que estava de plantão e fomos solicitados para cumprir mandado de prisão ... que foi no shopping boulevard e o réu estava monitorado e identificamos a hilux e aguardamos ... que o réu ia entrar no carro e dei voz de prisão e ele cooperou ... que estava o junto com o réu duas moças e Daniel ... que foi encontrada no carro uma pistola e o réu disse que era para proteção já que pertencia a uma facção criminosa ... que o Daniel também pertenceria à facção criminosa ... que o Daniel estaria morando junto com o réu ... que a arma estava dentro do veículo, mas estava dentro da cabine ... que a arma não está no nome dele ... que essa pessoa teria passado essa arma para o réu ... que a arma estava carregada e era uma pistola da taurus ... que as mulheres seriam companheiras do réu e do Daniel ... que reconheço o réu ... (...)”

A Testemunha
Johny Tiago Martins Nascimento
(cunhado do acusado), e que foi ouvido como informante, declarou em audiência:

Que a arma encontrada no carro é minha ... que tenho registro da arma ...que esqueci a arma dentro do carro ...

Em seu interrogatório
LUIZ FERNANDO COSTA DE CARVALHO
em juízo (ID100194884), negou a autoria delitiva, revelando:

Que somente foi encontrada a pequena quantidade de entorpecente no meu apartamento ... emprestei meu carro para meu cunhado que foi o que prestou o depoimento ... que fomos para o shopping ... que na saída fui abordado ... que pegaram meus telefones ... que disseram de mandado de prisão ... que revistaram o carro e perguntaram da arma e eu disse que não sabia ... que bateram em mim e no Daniel ... que a arma não era minha ...que de tanta tortura eu disse para ir em minha casa e disse que tinha só pequena quantidade de droga ... que abri e mostrei a pequena quantidade de maconha ... que foram no antigo apartamento em que eu morava e pegaram parece que um carro ... que a arma estava dentro do veículo e meu cunhado esqueceu ... que me mostraram a pistola e eu disse que seria do meu cunhado ... que falei a mesma versão na audiência de custódia ... que respondo por tráfico no Amapá ... que já fui condenado no Amapá ...

Cediço mencionar que a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada.

No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

Na espécie, necessário observar que LUIZ FERNANDO foi preso em flagrante delito, medida que foi devidamente homologada e posteriormente convertida em preventiva. (ID89124218).

Desse modo, diante dos fatos e das provas do acervo processual, é indubitável o protagonismo de
LUIZ FERNANDO COSTA DE CARVALHO nos delitos em debate.

Dessa forma,
não merece prosperar a tese de insuficiência de provas, porquanto os elementos fático-probatórios coligidos aos autos são suficientemente robustos e aptos para confirmar a autoria e materialidade delitiva pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Na hipótese, o magistrado fixou a pena base para o delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03)
, em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, uma vez que não concorreram quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstâncias atenuantes, mas a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), com assento no processo 0001863-13.2017.8.03.0009, ocasião que houve o acréscimo na razão de 1/6 (um sexto), passando a pena provisória a figurar em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição ou de aumento de pena. Logo, a pena definitiva restou alicerçada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto à dosimetria adotada em relação ao delito de
posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10,826/03
), o juízo singular fixou a pena base em 01 (um) ano

de detenção e 10 (dez) dias-multa, uma vez que não se observou qualquer circunstância desfavorável ao réu.

Na segunda fase, não se verificou circunstâncias atenuantes, mas a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), com assento no processo 0001863-13.2017.8.03.0009, ocasião que houve o acréscimo na razão de 1/6 (um sexto), passando a pena provisória a figurar em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição ou de aumento de pena. Logo, a pena definitiva restou alicerçada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena remanesce o semiaberto, devido a reincidência do apelante (art.33, § 2º, “b”, do CPB).

Quanto a pena de multa, notadamente
foram fixadas de acordo com critérios legais, tratando-se de sanção cumulativa à pena privativa de liberdade que encontra previsão constitucional para a sua aplicação (art. 5º, XLVI, da CF), sendo, assim, cogente.

Dessa forma, inexiste previsão legal para sua isenção em razão da falta de condições financeiras do réu, de modo que eventual dificuldade ou mesmo impossibilidade de pagamento deverá ser objeto de apreciação posterior pelo juízo da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, por ausência de elementos fáticos e jurídicos capazes de desconstituir a sentença vergastada.

É o meu voto.

Belém/PA, ______ de ______ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/12/2025